Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por COOPERFIM - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF e por CRISTIANE FERNANDA SOS SANTOS ASSIS em face da r. sentença constante do ID 14823351. Na origem, COOPERFIM - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF ajuizou Ação de Conhecimento em desfavor de CRISTIANE FERNANDO DOS SANTOS ASSIS, argumentando que se sagrou vencedora em licitação realizada pela CEASA/DF, oportunidade em que obteve o direito de administrar imóveis no interior da feira dos importados, mediante o desembolso da quantia de R$ 47.550.000,00 (quarenta e sete milhões quinhentos e cinquenta mil reais). Esclareceu que as partes firmaram contrato, pelo qual a ré passou à condição cooperada, explorando os Boxes 373 e 375 do Conjunto A da Feira dos Importados, com área de 10m2. A autora alegou que a ré, no entanto, deixou de promover o pagamento das taxas de rateio de despesas e de rateio do cronograma financeiro de aquisição do imóvel perante a TERRACAP, o que lhe causou danos de ordem material. Ao final, a autora postulou a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a desocupação dos boxes 373 e 375. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada, bem como pela condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ R$ 52.342,79 (cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A tutela de urgência foi indeferida (ID 14823302). A ré ofertou contestação (ID 14823334) arguindo preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de litispendência. No mérito, reconheceu a existência de divida em relação à cooperativa, mas esclareceu que a autora se recusa a receber o montante efetivamente devido. A ré ponderou, ainda, que os boxes pertencem à TERRACAP e que já quitou parte substancial do débito, o que impediria a cooperativa de obter a devolução dos referidos boxes. O d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar a desocupação dos boxes, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da prolação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para condenar a ré ao pagamento dos custos e despesas de rateio pelo uso dos boxes, nos termos da planilha apresentada juntamente com a inicial, até a efetiva desocupação dos imóveis. Em virtude da sucumbência recíproca e não equivalente, a ré foi condenada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando o restante a cargo da autora. Inconformadas, as partes recorreram. A ré interpôs recurso de apelação (ID 14823357), arguindo prejudicial de prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial. Asseverou que, nos termos da r. sentença exarada na Ação Civil Pública n. 0711751-24.2017.8.07.0018, foi determinada a partilha do capital social da autora entre os cooperados, devendo ser determinada a suspensão do processo, até o julgamento definitivo da referida demanda. Quanto ao mérito, argumentou que o imóvel pertence à TERRACAP e que houve substancial pagamento de parcelas à companhia, motivo pelo qual o pleito de desocupação não encontra amparo legal. Após discorrer sobre o estatuto social da cooperativa autora, ressaltou a insegurança de contribuir para a cooperativa, sem a convicção de que o investimento será convertido em patrimônio. Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preparo regular (ID’s 14823358 e 14823359). Por sua vez, a autora interpôs recurso de apelação (ID 14823362), alegando que, embora não tenha sido julgada procedente a pretensão indenizatória a título de lucros cessantes, houve a procedência total e não parcial dos pedidos, o que impõe a condenação da ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Argumentou que deve ser corrigido o erro material da r. sentença, quanto à indicação do número dos boxes objeto da demanda. A autora postulou que, na hipótese de não acolhimento do pleito formulado quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, deve ser julgado procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, porquanto o seu indeferimento importaria em enriquecimento ilícito da ré. Preparo regular (ID’s 14823363 e 14823364). A cooperativa autora apresentou contrarrazões (ID 14823367), pugnando pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 1.009, §§ 1o, 2o e 3o, do artigo 300 e do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de que seja determinada a sua imissão na posse dos boxes 373 e 375. Suscitou, ainda, preliminar de inépcia do recuso de apelação interposto pela ré e, quanto ao mérito, postulou a manutenção da r. sentença.. A ré não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ A cooperativa autora, em contrarrazões, suscitou preliminar de inépcia do recurso de apelação interposto pela ré, ante a inexistência de impugnação aos fundamentos da r. sentença e em decorrência de inovação recursal. No entanto, da leitura da petição recursal apresentada pela ré, é possível constatar que, além de ter sido arguida a prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial, houve impugnação aos fundamentos da r. sentença, em especial quanto ao acolhimento da pretensão de desocupação dos imóveis. Rejeito, portanto, a preliminar e admito o processamento do recurso de apelação interposto pela ré. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO A ré, em suas razões de apelo, pleiteou a suspensão do processo, em virtude de prejudicialidade externa, consubstanciado no julgamento da Ação Civil Pública n. 0711751-24.2017.8.07.0018, determinando a partilha do capital social da cooperativa autora entre os cooperados. No entanto, a ré não logrou demonstrar que estaria configurada a prejudicialidade externa alegada, uma vez que se limitou a transcrever trecho da fundamentação da sentença exarada na aludida Ação Civil Pública, do qual não se extrai a impossibilidade de cobrança das taxas objeto da demanda ora em apreço. Assim, indefiro o pedido de suspensão do feito. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ A ré/apelante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto. Todavia, tenho por evidenciada a falta de interesse processual da ré/apelante, uma vez que, de acordo com o caput artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação Cível é dotada de efeito suspensivo, com exceção das hipóteses indicadas no dispositivo legal, dentre as quais não se encontra inserida a demanda ora em apreço. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela ré, uma vez que tal efeito decorre de imposição legal. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA A cooperativa autora pugnou pela concessão de tutela de urgência, para que seja deferida a sua imissão na posse dos boxes localizados na Feira dos Importados, sob o fundamento de que se encontram presentes a probabilidade de acolhimento do pleito formulado na inicial e o perigo na demora. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator conceder tutela provisória, antecipando os efeitos do provimento vindicado no recurso de apelação. Conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, entendo que, nada obstante esteja configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial, o mesmo não se pode afirmar em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o d. Magistrado sentenciante determinou o pagamento das despesas de rateio pelo uso dos boxes até a sua efetiva desocupação, o que afasta o risco de prejuízo à autora, uma vez que seja indenizada por todo o período de ocupação. Dessa forma, não há razão para que seja deferida a tutela de urgência vindicada pela cooperativa autora. Pelas razões expostas, rejeito as preliminares de inépcia do recurso de apelação interposto pela ré e a preliminar de suspensão do processo arguida pela ré. Outrossim, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência vindicado pela cooperativa autora. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora